Tribunal: TJSP
Processo: 1502327-83.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de limpeza – Exercício de 2015 - Município de Itapecerica da Serra - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, por meio de portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de limpeza – Exercício de 2015 - Município de Itapecerica da Serra - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, por meio de portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.